Tribunal: TJMT
Processo: 0012474-58.2016.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012474-58.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (APELANTE), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA -

RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 921, §5º, DO
CPC -
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - EXTINÇÃO SEM ÔNUS
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
“Após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever

tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.
” (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022).

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE ARLINDO DO CARMO
em face da sentença proferida na
Execução
por Quantia Certa
ajuizada
por
BANCO DO BRASIL S.A. e
m desfavor de
MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA.
,

que
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada
para declarar prescrita a pretensão do exequente.

Em suas razões recursais
o
recorrente aduz, em síntese, que
a sentença julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S/A sem condená-lo em honorários advocatícios sucumbenciais
, sob o argumento de que os executados não foram citados pessoalmente, embora tendo oferecido regular resistência durante todo o processo.

Assevera que o reconhecimento da prescrição se deu, única e exclusivamente, por conta do acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade, em decorrência do comparecimento espontâneo dos executados.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
condenar o exequente/apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sugerido em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões
apresentada
s
no Id.
248645655
pelo desprovimento do recurso
e condenação do apelante em litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial
que
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou
Execução por Quantia Certa
em desfavor de
MULTIMETAL ENGENHARIA
DE ESTRUTURAS LTDA
,
objetivando o recebimento do valor de
R$ 530.943,86, fundado na Cédula de Crédito Bancário n. 492.100.571.

Após longa tramitação
sem citação válida do executado,
em 16/08/2023 a
MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA.

c
ompareceu espontaneamente nos autos e

apresentou exceção de
pré
-executividade
.

Em seguida, após a manifestação da parte exequente,
a
magistrad
a
singular,
Dr
a
. Rachel Fernandes Alencastro Martins
,
ac
olheu o incidente
processual
para reconhecer a prescrição e
declara
r
extinta a execução em razão da prescrição.

Irresignad
o
, recorre
o causídico da parte executada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se quanto a fixação de honorários sucumbenciais nas causas onde se reconhece a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito.

Depreende-se dos autos que a magistrada singular acolheu a exceção de
pr
é
-executividade, n
os seguintes termos do excerto (Id. 248644199):

“15. Pelas fundamentações expostas, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, para declarar PRESCRITA a pretensão do exequente, e, RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, §5º, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência JULGO EXTINTA a presente execução.

16. Custas pagas na distribuição. Não há que se falar em condenação da devedora em honorários de sucumbência uma vez que não foram citados pessoalmente.

17. Com o trânsito em julgado, certifique-se e encaminhem-se aos autos ao arquivo, com as baixas e cautelas devidas.”

Na hipótese,
houve o comparecimento espontâneo nos autos
o apelante/executado
com a apresentação de exceção de
pré
-
executividade
alegando a prescrição intercorrente
e suprindo o ato de citação pessoal
,
ra
zão que
se insurge pela fixação dos honorários advocatícios.

Assim, considerando que a sentença foi prolatada em
18/06/2024,
data posterior à entrada em vigor da Lei n
.
14.195/21, em 26/8/2021, deve ser aplicado o §5º do art. 921 do CPC/15 com sua nova redação.

Isto porque, à luz da revogada disposição, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo, pacificou-se que, embora não localizados bens penhoráveis do executado, este, ao não quitar seus débitos, motivou o ajuizamento do processo, razão pela qual era condenado ao pagamento de custas processuais e honorários, em favor do patrono do exequente (princípio da causalidade).

Contudo, sobreveio modificação no art. 921, §5º, do CPC/15 com a Lei nº 14.195/2021, prevendo:

Art. 921: § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
.

Deveras, a novel disposição é categórica: o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada.

N
esse sentido colaciono o julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO
JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras
sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)

Aliás, a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou em seu voto que, antes da reforma legal, o STJ entendia que, embora não localizados bens penhoráveis para a quitação de seus débitos, a parte que motivou o ajuizamento do processo deveria arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios.

Todavia, a ministra observou que é necessário rever esse entendimento, tendo em vista a alteração do artigo 921, o qual dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente, seja exequente, seja executada.

A ministra também apontou que, apesar de tramitar no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.005, a qual trata, entre outros temas, da inconstitucionalidade formal e material das alterações acerca da prescrição intercorrente, enquanto não houver julgamento, deve-se obedecer à legislação vigente.

Portanto, no caso, reconhecida a prescrição intercorrente, não cabe a condenação em honorários
sucumbenciais
.

Lado outro, q
uanto
à litigância de má-fé
alegada pelo apelado
,
no sentido de que o apelante deduziu pretensão contra texto expresso de lei, sem razão.

Sabe-se que a
condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (APELAÇÃO CÍVEL 1001418-54.2017.8.11.0041SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018).

De
sse
modo, não há que se falar em condenação do apelante/
executado em
litigância de má-fé.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024